Tribunal: STF
Processo: RE 1473238
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado



    “AVERBAÇÃO DO TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, § 4º DA CF - Servidor Público do Município de Sorocaba - Falta de interesse de agir - Tema 350 do STF - Ausência de requerimento administrativo e de comprovação de que o entendimento da Administração é notório e reiteradamente contrário à postulação dos servidores - Sentença reformada, para extinguir a ação por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC - Recurso provido.” (documento eletrônico 10, p. 2)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXV, da mesma Carta, sob o argumento de que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo em vista que não há “prova de que foi formulado pedido administrativo de concessão da aposentadoria nem de que o entendimento da Administração é notório e reiteradamente contrário à postulação dos servidores” (documento eletrônico 10, p. 8).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240-RG. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em harmonia com a orientação desta Corte no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da repercussão geral, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise’. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral e à data do início da concessão do benefício, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem. ” (RE 1.414.590 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023 — grifei) 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria que dependa do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.381.277 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2022 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Tribunal de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator